Tribunal: TJDFT
Processo: 0726676-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726676-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 18266985 – pág. 1/2, verbis: “Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, em sede de ação anulatória de débito cumulada com repetição de indébito, deferiu a tutela de urgência para determinar que o réu se abstenha de realizar qualquer cobrança ou a negativação do nome da autora referente à cédula de crédito comercial discutida nos autos, sob pena de multa por ato indevidamente praticado, até posterior decisão. Em suas razões, o agravante alega que, participando de um programa de incentivo criado pelo GDF, concedeu financiamento à agravada para o pagamento de setenta por cento (70%) do ICMS devido ao Governo, por meio de cédula de crédito comercial no valor de R$ 5.787.600,00 (cinco milhões e setecentos e setenta e oito mil e seiscentos reais), em cento e oitenta (180) parcelas. Sustenta que a agravada tornou-se inadimplente sob o argumento equivocado de que não deveria mais pagar os valores contratados, pois o programa de incentivo fiscal não existe mais. Argumenta que a proibição de cobrar ou negativar o nome da agravada em relação à referida cédula de crédito tornará improvável a liquidação da dívida. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja reformada a decisão, para permitir que execute a cédula de crédito, utilizando-se de todos os meios coercitivos para a satisfação do seu crédito”. Acrescente-se que este Relator indeferiu o efeito suspensivo pleiteado por meio da decisão acima referida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça (ID no 72709214, do processo de referência), constatou-se que o processo que deu ensejo a tal pedido foi sentenciado com resolução mérito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de outubro de 2020 00:38:54. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator